Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-47.2022.8.11.0037
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007991-47.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição, Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARZERINA DE MELLO LIMA - CPF: 253.083.638-89 (RECORRIDO), VINICIUS MEDEIROS - CPF: 064.039.971-14 (ADVOGADO), VALDOMIRO MEDEIROS DA ROCHA - CPF: 563.535.619-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1007991-47.2022.8.11.0037

Polo Ativo

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Polo Passivo

ARZERINA DE MELLO LIMA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95)

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÓBITO DO TIULAR. BENEFICIÁRIA AGREGADA. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. ARTIGO 30 DA LEI 9.656/1998. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DOS DISPOSITIVOS E PRECEITOS LEGAIS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. PESSOA IDOSA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial provimento para ratificar a medida liminar concedida que determinou a manutenção do plano de saúde e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2.

Pretensão recursal é a reforma integral para julgar improcedentes os pedidos iniciais. De forma alternativa, a redução do
quantum.

3.

“A Terceira Turma decidiu que, na hipótese de falecimento do titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos dos arts. 30 ou 31 da Lei 9.656 /1998, a depender da hipótese, desde que assumam o seu pagamento integral”
(REsp 1.871.326/RS , julgado em 01/09/2020, DJe 09/09/2020).

4.

“Apesar de o § 3º do art. 30, que trata da hipótese de permanência em caso de morte do beneficiário titular, fazer uso da expressão "dependentes", o § 2º assegura a proteção conferida pelo referido art. 30, de manutenção do plano de saúde nas hipóteses de rompimento do contrato de trabalho do titular, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar, sem fazer nenhuma distinção quanto aos agregados”.

(STJ - REsp: 1841285 DF 2019/0295842-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 23/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

5.

No caso de óbito do titular, os dependentes/agregados, podem permanecer no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral, consoante previsão legal.

6.

Age com negligência a recorrente ao cancelar unilateralmente o plano de saúde, deixando sem cobertura a recorrida, pessoa idosa, o que por certo não pode ser aceito e ocasiona danos morais.

7.

Quantum
indenizatório que atende ao critério da razoabilidade (R$ 6.000,00)

8.

Sentença mantida nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024